Tribunal: CARF
Processo: 11080.721832/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721832/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.973 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
GERALDO GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MULTA DE OFÍCIO. A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na
legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal
instituída em norma legal, e somente por disposição expressa de lei a
autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS
TRABALHISTAS. NÃO TRIBUTAÇÃO. No caso de rendimentos recebidos
em ação trabalhista o imposto incidirá, no mês do recebimento, sobre o total
dos rendimentos tributáveis, inclusive juros e atualização monetária referentes
a essa parcela..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
em dar-lhe provimento para excluir, da base de cálculo, os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721832/2011-06
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721832/2011-06

Relatório
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento no 2007/310451388914172 (fls. 12/17), relativamente ao ano-calendário de 2006, na
qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 138.096,69, em decorrência de Omissão de
rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo empregatício e Compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 18/02/2011 (fl. 43), o
contribuinte apresentou impugnação em 18/03/2011, alegando caráter confiscatório da multa e
erro no lançamento do IRRF referente aos rendimentos da ação trabalhista.
Cumpre dizer que o contribuinte anexou laudo pericial em fls. 18 e 19, onde
consta a alegação de que os juros moratórios não poderiam ser tributáveis, bem como o
contribuinte reconhece a infração de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
A DRJ Fortaleza, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu entendimento
no sentido de que:
Preliminares. Matéria não impugnada.
Em sua defesa o interessado não contesta a infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte. Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, o qual determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Desse modo, considera-se não impugnada o lançamento da infração de
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, já que o contribuinte em momento
algum, contestou-a no lançamento. Inclusive consta DARF (fl. 24) informando o pagamento na
importância de R$ 92.519,42. Assim, resta declarar definitiva, administrativamente, a exigência
consubstanciada na presente Notificação de Lançamento, da parte não impugnada.
Princípio da vedação ao confisco.

Verifica-se ainda que a defesa alega que o Lançamento ofende o princípio da
vedação ao confisco. No entanto, cabe dizer que a multa de 75% aplicada encontra respaldo legal
no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Nesse ínterim, vale observar que o exame
de validade de multa prevista em lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais,
demandaria controle de constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva
pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a
teor do art.26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721832/2011-06

Destarte, por não se enquadrar em nenhum dos casos previstos no § 6o acima,
resta concluir que não está inserida nas competências desta Delegacia de Julgamento afastar a
cobrança da multa aplicada com base em fundamento de inconstitucionalidade.
Do mérito. Da multa de ofício.
O contribuinte solicitou em sua contestação a inaplicabilidade da multa de 75%.
No entanto, cumpre esclarecer que a multa de ofício de 75% foi aplicada no presente caso com
base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A Fiscalização verificou que o contribuinte efetuou uma redução indevida da base
de cálculo do IRPF, deixando, conseqüentemente, de recolher o imposto de renda
correspondente, sujeitando-se, portanto, à imposição da multa de 75%.
Insta ainda frisar que a autoridade fiscal não pode se furtar ao cumprimento dos
mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois sua atividade
é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional - CTN).
Ademais, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa
ou redução de penalidades.
Assim, estando devidamente fundamentada a Notificação de Lançamento, a
infração cometida, e tendo sido aplicada as penalidades previstas na legislação tributária, é
devida a multa de ofício.
Juros moratórios.
No presente caso, resta evidente que o contribuinte recebeu rendimentos
decorrentes de decisão da justiça do trabalho no ano-calendário de 2006. Analisando os cálculos
do Imposto de Renda realizados pela fiscalização em fl. 45, observa-se que a fiscalização não
considerou os juros moratórios sobre as verbas isentas.
A defesa, em síntese, arguiu que sobre o valor referente aos juros moratórios
recebidos em ações trabalhistas não incide imposto de renda.
Inicialmente cabe informar que assiste razão à fiscalização, pois existe uma
“máxima” de que o acessório segue o principal, ou seja, no caso em tela, se as verbas trabalhistas
principais são isentas, então, as verbas acessórias decorrentes destas também tem a mesma
natureza, por isso, são isentas. Já quando as verbas trabalhistas, de natureza salariais, são
tributadas, as verbas decorrentes destas também sofrem incidência do Imposto de Renda.
Destarte, no que se refere à tributação dos juros incidentes sobre as verbas da
rescisória trabalhista, primeiramente, há que se ressaltar que a tributação desses rendimentos
deve obedecer ao disposto nos arts. 56 e 85 do RIR/1999.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721832/2011-06

Depreende-se dos dispositivos acima que os rendimentos, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre os rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Assim, por expressa disposição legal, não há como excluir os juros incidentes
sobre os rendimentos tributáveis da base de cálculo do imposto.
Também cabe informar a título de exemplo que o valor da correção monetária
sujeita-se à tributação, na proporção das verbas tributáveis, uma vez que essa parcela deve seguir
a mesma natureza do principal, a teor do art. 72 do RIR/1999.
Fundamentando o presente entendimento, no mesmo sentido, no ano de 2011, o
STJ definiu que, em regra, incide imposto de renda sobre juros de mora, salvo quando
decorrerem de verbas trabalhistas de natureza indenizatórias recebidas no contexto da
despedida/rescisão do contrato de trabalho, fixadas em decisão judicial, consoante expressa
redação do art. 6o, V da Lei 7.713/88. Portanto, é de se concluir que no caso de verbas de
natureza remuneratória, como, por exemplo, salários, admite-se a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora respectivos.
Cabe ainda trazer a baila o mandamento contido no artigo 111 do Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, de que devem ser interpretadas
literalmente as normas que disponham sobre outorga de isenção.
Analisando os autos, reputam-se corretos os cálculos efetuados na autuação em fl.
45, que incluíram na base de cálculo a parcela de juros proporcional ao total das verbas
trabalhistas tributáveis. Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito
tributário para exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do imposto de
renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Pelo exposto, VOTO por não conhecer da matéria não impugnada no valor de
R$3.889,39 referente ao imposto complementar (cód. 0211) e, no mérito, julgar
IMPROCEDENTE a impugnação, para determinar a cobrança do imposto suplementar (cód.
2904) impugnado no valor de R$ 61.379,10 acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora
conforme legislação regente.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte segue sustentando o caráter
confiscatório da multa, e que houve equívoco ao considerar os juros moratórios recebidos em
ação trabalhista como tributável.
É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721832/2011-06

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

No que se refere ao questionamento do Recorrente acerca da ofensa ao princípio
da vedação ao confisco, cabe dizer que a multa de 75% aplicada encontra respaldo legal no art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O exame de validade de multa prevista em lei,
tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de
normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Este colegiado não tem competência para analisar questões constitucionais,
conforme pacificado em Súmula.
Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-
77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Quanto aos juros moratórios, verificou-se que o contribuinte recebeu rendimentos
decorrentes de decisão da justiça do trabalho no ano-calendário de 2006. Foram analisados os
cálculos do Imposto de Renda realizados pela fiscalização em fl. 45, observou-se que a
fiscalização não considerou os juros moratórios sobre as verbas isentas.
A defesa, em síntese, arguiu que sobre o valor referente aos juros moratórios
recebidos em ações trabalhistas não incide imposto de renda.
No que se refere à tributação dos juros incidentes sobre as verbas da rescisória
trabalhista, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que os juros de mora
incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não
acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda. A decisão ocorreu
no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855091/RS, com repercussão geral.
A exclusão dos juros de mora da base de cálculo do IR decorreu do fato de a
Constituição Federal (CF) não ter recepcionado o entendimento do parágrafo único do artigo
16 da Lei no 4.506/64 — que classifica os juros de mora e demais indenizações pelo atraso de
pagamento das remunerações do trabalhador como rendimentos propriamente ditos —, vez que o
critério material desse imposto, constante no artigo 153, III, da CF/88, não permite sua
incidência sobre quantias que não acresçam efetivamente o patrimônio do credor.
Esclareceu a decisão que os juros moratórios provenientes de atraso no
adimplemento de obrigação de pagar em dinheiro, compreendida na remuneração devida ao
trabalhador, possuem natureza de danos emergentes, de tal forma que não são suscetíveis à
incidência de IR.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.973 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721832/2011-06

Com essa conclusão, deu-se ao §1o do artigo 3o da Lei no 7.713/88, e ao artigo 43,
II, e §1o do Código Tributário Nacional (CTN), interpretação conforme a Constituição Federal,
excluindo a incidência do Imposto de Renda sobre esses juros.

Sendo assim, entendo que não deve ser conhecida as alegações de
inconstitucionalidade , e no mérito deve ser dado PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
excluir da base de cálculo da parcela dos juros moratórios recebidos, conforme solicitado pelo
Recorrente.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e no mérito dar PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 129
DF CARF MF
Original